Tribunal: TJPA
Processo: 0809543-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809543-66.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO PROVIDO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. ASSIM COMO NECESSIDADE DE LIMITAR O VALOR DA MULTA EM ATÉ R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

1-
No que se refere a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), não é possível, sua extensão ao agente político, em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5- Por outro lado, quanto as astreintes, entendo que, não pode se constituir em meio de enriquecimento injustificado de uma das partes. Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada merece ser minorado, em razão do alto valor do montante máximo (R$ 200.000,00). Dessa feita, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se a multa diária de R$ 1.000,00 (mil Reais), conforme estipulado pelo juízo monocrático.

6- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EXPRESSO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0809543-66.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte (Num. 2413976 - Pág. 1 a 11) que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público em favor de Teliane Costa e Sousa e em desfavor do Município de Ourilândia do Norte e o Estado do Pará, deferiu o pedido de tutela antecipada.

Narra a inicial (Num. 2413977 - Pág. 2 a 8) que Teliane Costa e Sousa, de 32 (trinta e dois) anos, está internada no hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, desde o dia 20 de setembro de 2019, e foi diagnosticada com Trombose Venosa Profundamente na perna esquerda.

Informou que desde a internação a paciente tem apresentado piora no quadro de saúde, necessitando de tratamento especializado, todavia, mesmo após ter sido cadastrada junto ao Sistema Estadual de Regulação – SER, solicitando urgência no atendimento médico especializado, o leito não foi disponibilizado até o momento, sob alegação de falta de vaga.

Pontuou, ainda que a requerente está na fila de espera desde o dia 22.09.2019, razão que a levou buscar a tutela jurisdicional. (Num. 2413977 - Pág. 13).

Requereu liminarmente que os Entes Públicos sejam compelidos solidariamente a disponibilizar o tratamento de saúde necessário.

Juntou documentos.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso concedeu tutela antecipada nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE Ourilândia do Norte - PA, em responsabilidade solidária, conforme o explicitado, para que, por meio de suas Secretarias de Saúde adotem as providências necessária, a fim de disponibilizar vaga/leito para internação de TELIANE COSTA E SOUSA, em hospital de referência ou em outro hospital especializado, seja vinculado ao Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação.

Caso não haja disponibilidade de vaga na rede pública estadual, estes devem custear a referida internação na rede privada, TUDO NO PRAZO DE MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS.

No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 461, §4º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 1.000,00 (mil Reais), limitada ao montante máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), direcionada a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E AO SECRETÁRIO

DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 2413972 - Pág. 1 a 9), requerendo a reforma do julgado, no que tange a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público, assim como a supressão ou ao menos a minoração da multa aplicada

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi o pedido liminar, para excluir da decisão recorrida a parte em que comina multa por descumprimento da ordem judicial a Sr. Secretário Estadual de Saúde e reduzir a condenação em caso de descumprimento para o valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se a multa diária de R$ 1.000,00 (mil Reais), conforme estipulado pelo juízo monocrático até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2508978 – Pág. 1 a 3).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (Num. 2565080 - Pág. 1 a 5).

O Ministério Público de 2º grau, ratificou integralmente as contrarrazões apresentas pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição (Id. 2565081 – págs. 1/7). (Num. 2794531 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do presente recurso consiste no inconformismo do Estado do Pará com a decisão do juízo de piso que responsabilizou pessoalmente o Secretário de Saúde Estadual em caso de descumprimento da decisão judicial de disponibilização de leito a senhora Teliane Costa e Sousa.

Compulsando nos autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88), de que as razões recursais me convenceram de que a decisão merece reforma, explico.

Quanto a impugnação a cominação de astreintes em face da pessoa do Secretário Estadual de Saúde, ressalto que merece provimento o recurso, na medida em que seria pessoa estranha à relação processual, bem como a contrariedade de tal cominação em face da jurisprudência consolidada.

Digo isso, pois, admite-se a cominação de multa tão somente em favor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública, in verbis:

Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013).

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública. 2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido. (STJ, T2 - Segunda Turma, REsp 1315719 / SE, RECURSO ESPECIAL 2012/0058150-5, rel. Min. Herman Benjamin, 27/08/2013.

E a seguinte decisão monocrática no mesmo tom: agravo em recurso especial nº 530.705/TO (2014/0140158-8), de 4 de agosto de 2014, relatoria do Ministro Herman Benjamin.

À luz desses fundamentos, impõe-se o provimento da irresignação para afastar a imposição da multa ao gestor público, cujo pagamento, na hipótese de descumprimento, deverá ser feito apenas pela Fazenda Pública Estadual.

Já em relação as astreintes, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada merece ser minorado, devido ao alto valor do montante máximo (R$ 200.000,00). Dessa feita, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se a multa diária de R$ 1.000,00 (mil Reais), conforme estipulado pelo juízo monocrático.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão atacada quanto a impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor público e quanto à necessidade reduzir a condenação em caso de descumprimento para o valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se a multa diária de R$ 1.000,00 (mil Reais), conforme estipulado pelo juízo monocrático
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020